Tribunal: STF
Processo: ARE 1369699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO TERRITORIAL URBANO. DÉBITO PAGO POR TERCEIRO NÃO INTERESSADO. DIREITO A SER RESSARCIDO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E NÃO PELO ENTE PÚBLICO. I. O terceiro não interessado que paga débito tributário em seu próprio nome tem direito a se reembolsar do que pagar. Precedente do STJ. II. Desta forma, tendo o terceiro, em decorrência de fraude no negócio jurídico, pago o débito tributário de imóvel que não lhe pertence, tem o direito de ser ressarcido pelo proprietário dos referidos imóveis, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. III. Assim, deve a ação de repetição de indébito ser julgada improcedência em relação ao Município, posto que este recebeu tributo que lhe era devido. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, o Município de Goiânia destaca que foi “beneficiado” não por um pagamento de qualquer quantia em dinheiro em seu favor, mas por uma obrigação legal de pagar o tributo, instituído em razão do poder estatal. Desse modo, o Município de Goiânia em nada contribuiu com o pagamento por parte do autor . Como visto, LUIZ SÉRGIO MARQUES CRUZ foi vítima de golpe na compra dos imóveis situados na rua 250 nºs. 44 e 46, do Setor Coimbra, nesta Capital, tendo cumprido todos os trâmites legais, inclusive, com o assessoramento do Cartório Índio Artiaga, com a lavratura da escritura de compra e venda dos bens. A posteriori descobriu que o negócio era falso, posto que realizado por um estelionatário, sendo o verdadeiro proprietário sr. Manuel Nunes Teixeira. Ocorre que para efetuar a escritura, efetuou o pagamento do ITU dos imóveis. Sabe-se que o Imposto Territorial Urbano é um imposto real, de competência dos municípios, no qual o sujeito passivo é o contribuinte, proprietário do imóvel, titular do domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Na dicção do artigo 32 do CTN, O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município . Com efeito, a tese primordial do recurso apelatório caminha no sentido de que a parte autora, ora primeiro apelado, ao ter pago os débitos tributários vinculados ao imóvel que pretendia adquirir, sub-rogou-se na condição de credora do 2º apelado, MANUEL NUNES TEIXEIRA, verdadeiro proprietário e responsável pelo pagamento do tributo. Convém ressaltar que LUIZ SÉRGIO MARQUES CRUZ, ludibriado por falso procurador, quitou débitos tributários vinculados ao imóvel situado na rua 250, lotes 44 e 46, da quadra 33, Setor Coimbra, junto ao município de Goiânia, cuja propriedade dos bens é de MANUEL NUNES TEIXEIRA . Uma vez consumada a fraude e comprovado o prejuízo, ajuizou a presente ação de repetição de indébito. Esta é, em suma, a cena processual De plano, observo que guarda razão a tese apelatória, haja vista que conforme estabelece o artigo 305 Código Civil, o terceiro tem direito ao reembolso do que pagou, mas não se sub-roga nos direitos do credor. Vejamos: Art. 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor. O dispositivo em comento, ao regular o direito de terceiro não interessado pagar a dívida de outrem, explica objetivamente que esta operação não permite a sua sub-rogação nos direitos do credor primitivo. Em verdade, a figura do terceiro não interessado pode ser conceituada como sendo a pessoa que, estranha à relação jurídica, mas, mesmo assim, paga um débito, in casu, um tributo. Quando este terceiro (solvens) quita a dívida, acaba por criar uma relação jurídica totalmente distinta daquela primeira havida entre credor e devedor originário. A partir desse momento, passa a ter direito de ser reembolsado pelo quanto despendeu para resolver aquela primeira obrigação, mas não o faz segundo os privilégios gozados pelo credor primitivo.



    (...)



    Nesse compasso, o pagamento da obrigação por terceiro não interessado acaba por extinguir aquela primeira relação jurídica, permitindo, a seguir, o nascimento de outra. Desta forma, na espécie, tendo o autor, em decorrência de fraude no negócio jurídico, pago débito tributário de imóvel que não lhe pertence, tem o direito de ser ressarcido pelo proprietário dos imóveis e não pelo ente público, já que este último não recebeu o valor indevidamente.



    (...)



    Com efeito, na espécie, LUIZ SÉRGIO MARQUES CRUZ figura como terceiro não-interessado no caso dos autos. Isto porque não exercia qualquer função ou tinha qualquer interesse na relação jurídica havida entre a Fazenda Pública (credora dos tributos) e o devedor (proprietário do imóvel que almejava comprar). Nesse contexto, é possível constatar que o autor/1º apelado não se vinculava nem ao credor (Município de Goiânia) nem ao devedor (proprietário dos imóveis e 2º apelado). Na realidade, pagou os débitos sendo pessoa totalmente estranha àquela relação jurídica primária. Esta linha argumentativa permite concluir, que de modo algum, deve ser protegido o enriquecimento ilícito do 2º apelado, proprietário dos imóveis, responsável pelo pagamento da dívida tributária relacionada a patrimônio seu. Na realidade, pondero que o imposto dos imóveis é devido, mormente, por ser contribuição propter rem , devendo ser quitado por quem detém a propriedade ou posse do bem. Assim, como consequência lógica, os valores pagos pelo primeiro apelado devem ser ressarcidos pelo segundo apelado, proprietário dos bens e portanto responsável pela quitação dos tributos (inteligência dos artigos 32 e 34 do CTN).



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente